Tribunal: TJMT
Processo: 1059392-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059392-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (RECORRENTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECONHECIMENTO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
- EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos.

Afastada a condenação nas penalidades da litigância de má-fé porquanto consubstanciada em premissa fática equivocada.

Reconhecida a nulidade da sentença que decidiu além do pedido.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para dar parcial provimento ao recurso inominado.

R
ELATÓRIO

O recurso inominado interposto pela parte autora foi improvido, à unanimidade, por esta e. Turma Recursal, com a condenação ao pagamento de multa fixada no percentual de 9,9% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs os presentes embargos de declaração, pugnando pela modificação do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes
ao julgado Colegiado, a fim de que seja afastada a condenação nas penalidades da litigância de má-fé, bem como para que seja reconhecida nulidade na sentença sob o argumento de ser
ultra petita
no que tange à improcedência do pedido de reembolso que não foi formulado na inicial.

A embargada, intimada para apresentar as contrarrazões, reiterou os termos das contrarrazões ao recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito, os
acolho
.

De início, por ter constatado que o voto lançado no id 184660666 é diverso daquele proferido na sessão de julgamento realizada no dia 19.10.2023, determino seja o andamento riscado.

De conseguinte, com a juntada, no id 214551686, do voto que efetivamente foi proferido na referida sessão, em consonância com os termos da certidão de julgamento, passo a análise dos embargos de declaração (id 187921677).

Insurge a embargante/autora contra a condenação em litigância de má-fé imposta afirmando e esclarecendo que há dois números de cartão de crédito na fatura (id 172990188), sendo um deles cartão virtual vinculado ao físico, de modo que não teria havido tentativa de induzir o juízo em erro.

A fundamentação para a condenação em litigância de má-fé é a seguinte:

“E, à guisa de demonstrar que o fizera, trouxe a fatura de um cartão de crédito do Banco Santander, cujos quatro últimos algarismos
não são os mesmos do cartão utilizado na aquisição
, intentando, dessa forma, induzir o juízo em erro.

Ainda que não tivesse sido deduzido pedido de restituição – o que foi deduzido só em grau de recurso -, caso em que faria agregar-se à sentença o vício de decidir além do pedido, pode-se ponderar que isso não impossibilitaria o Estado-juiz de determinar a devolução nesta fase de decisão colegiada, considerando o critério da informalidade e o objetivo visado, a pacificação social, pena de ajuizamento de nova demanda apenas para aviar tal desiderato, o que provocaria afronta ao princípio da economia processual (economia de tempo, de custos e de atos processuais).

Mas não, a Recorrente não fez prova alguma de que não fora reembolsada, haja vista que ao impugnar o documento suso mencionado, insistiu em afirmar que não o fora, trazendo documento absolutamente inidôneo para a prova do fato modificativo que alegara, friso, tudo de modo a fazer o juízo incorrer em erro. Daí a imprescindibilidade de declarar que a Recorrente incide nas sanções por litigância de má-fé.”

Melhor aquilatando a questão, por meio dos esclarecimentos apresentados nos embargos de declaração, constato que, de fato, da fatura anexada ao id 172990188, constam dois números distintos de cartão, um, ao início do detalhamento, de final 0415, e outro, ao final da primeira página, identificado como @ALINNE S MALHADO, de final 5251 que, conforme informado nos embargos, se trata de cartão virtual, sendo esse o cartão utilizado para fazer o pagamento das passagens - final 5251 (id 172987824).

Portanto, considerando que a fundamentação para a condenação nas penalidades da litigância de má-fé foi a juntada de fatura de cartão distinto do utilizado para a aquisição das passagens, esclarecida a questão, os embargos devem ser nesse ponto acolhidos para afastar a condenação ao pagamento da multa de 9,9% sobre o valor atualizado da causa porquanto inexistente a conduta do art. 80 do CPC.

No que tange à pretensão para reconhecimento de nulidade da sentença referente à improcedência de reembolso do valor, por ser nessa parte
ultra petita
, de igual modo, entendo que devem ser acolhido os embargos.

Sustenta a embargante que não foi formulado pedido de reembolso dos valores pagos, razão pela qual a sentença seria
ultra petita
por julgar improcedente pedido não aviado.

Com efeito, foram formulados os seguintes pedidos na inicial:

“condenando-se a requerida a honrar com o compromisso de compra e venda, firmado no momento do aceite da oferta e realização do pagamento, pelo preço acordado, emitindo uma nova passagem equivalente em qualidade e período de tempo, em novas datas a serem escolhidas pela requerente; D) Alternativamente, requer que a ré seja compelida a emitir novas passagens para o destino almejado pelos requerentes por outra companhia aérea, em novas datas a serem escolhidas pela requerente, no mesmo valor e no mesmo período de tempo da compra realizada originalmente; E) requer-se seja reconhecida a existência de dano moral indenizável, devendo a requerido ser condenada a indenizar a título danos morais a requerente em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

Da sentença constou:

“
Assim, tendo em vista que a empresa Requerida apresentou nos autos documento comprovando o reembolso do valor, e que a Requerente não apresentou documento apto a desconstituir a prova da Requerida, tenho por certo e improcedência de qualquer pedido relacionado a questão do reembolso.

(...)

Por todo o exposto,
OPINO PELA

IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
”

Conforme o princípio da adstrição, deve haver estreita correlação entre o pedido, causa de pedir e a decisão judicial, sendo vedado ao magistrado prolatar decisum além (
ultra petita
)
do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial (CPC, art. 492).

Portanto, ao julgar improcedente pedido não formulado – reembolso dos valores pagos – a sentença incorreu em nulidade, de modo que deve ser expurgada do ato sentencial a improcedência do reembolso dos valores porquanto se trata de pedido não formulado pela parte.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios, e, no mérito, os
acolho
, para afastar a condenação por litigância de má-fé (id 214551686) e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para extirpar a improcedência do reembolso do valor, mantendo as sentenças nos demais termos.

De conseguinte, sendo dado parcialmente provimento ao recurso inominado, deve ser afastada a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais impostas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024